Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703889-89.2023.8.07.0018 RECORRENTES: JOÃO BATISTA DINIZ, JOÃO GILBERTO SEVERINO DA SILVA, JOAQUIM CARDOSO FILHO, JORGE FRANGE, JOSAFÁ RIBEIRO DO COUTO, JOSÉ AMERICO SANTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO CASSEMIRO, JOSÉ FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ LUIZ FIGUEIREDO MENDES, JOSÉ ORESTES DA COSTA MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CATEGORIA REPRESENTADA POR SINDICATO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por policiais civis contra sentença que os reconheceu como partes ilegítimas para promover o cumprimento individual de título judicial obtido em ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL, extinguindo o processo sem satisfação do crédito e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes, policiais civis, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação movida pelo SINDIRETA/DF, e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais de 10% para 8%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa em execução de sentença coletiva depende da representação sindical específica dos autores no momento do ajuizamento da ação coletiva, não sendo conferida à categoria representada por sindicato distinto, conforme princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal. 4. Os policiais civis são representados exclusivamente pelo SINPOL/DF, sindicato específico criado para as categorias de segurança pública do Distrito Federal, fundado antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, tornando-o o único legitimado para representar interesses específicos dos policiais civis, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (RE 452631 AGR/SP). 5. No IRDR 21, o TJDFT fixou a tese de que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para executar o título coletivo da Ação no 32.159/97, afastando os policiais civis, representados pelo SINPOL/DF, do direito de cumprimento individual. 6. A fixação dos honorários em 10% está de acordo com o escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, não sendo justificável a redução para 8% ou o fracionamento segundo o proveito econômico individual, dado o caráter unitário da representação dos litisconsortes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva limita-se à categoria representada pelo sindicato que propôs a ação originária. 2. Em ações contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento do art. 85 do CPC, sendo incabível o fracionamento conforme o proveito individual dos litisconsortes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 452631 AGR/SP; TJDFT, IRDR 21, Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, j. 19/08/2024. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, 3o da Lei 8.073/1990, e 5o, caput e inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, afirmando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal, dentre os quais os policiais civis. Acrescentam que o título judicial não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores. Ponderam que a aplicação genérica do IRDR 21, sem a análise concreto do caso, importa em verdadeira restrição e limitação do alcance do título executivo, em clara violação à coisa julgada. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; e c) artigo 85, §§2o e 8o, ambos do CPC, pleiteando a fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade ou, ao menos, que o montante arbitrado a esse título seja reduzido. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI e XVII, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no item “b” do apelo especial. Pedem a afetação da matéria de mérito ao rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Ao final, requerem que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF no 35.855 (IDs 72171100 e 72175563). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, e 3o da Lei 8.073/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e XVII, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 72171100 e 72175563. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025